Tribunal: TJDFT
Processo: 0754994-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À TAP. OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Recursos inominados interpostos por BANCO ITAUCARD e MUCIO CUNHA, ambos improvidos. Embargos declaratórios ora opostos pela segunda requerida (TAP), ao pugnar pela condenação do consumidor em honorários de sucumbência.
II. Razão assiste à parte embargante. Considerando a sucumbência da parte consumidora, bem como o oferecimento de contrarrazões pela embargante (atuação em grau revisional, em que pese não tenha interposto recurso inominado), acolhem-se os embargos para condenar MUCIO CUNHA em honorários advocatícios, devidos tão somente à TAP, ora fixados em 10% do valor da condenação.
III. Embargos acolhidos, nos moldes do item II da ementa, mantidos os demais termos do acórdão.